Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
2. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
3. No que concerne a empréstimos consignados de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incide o art. 1, § 1o, da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 14.431, de 3 de agosto de 2022, com a seguinte redação: "§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.”
4. Na hipótese, não há ilegalidade do valor descontado em folha de pagamento da autora. A decisão deve ser mantida quanto à desnecessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque.
5. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
8. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana.
9. No caso, os descontos em conta corrente abrangem a integralidade dos rendimentos líquidos da agravante e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. É cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta.
10. Decisão reformada para determinar que o Banco do Brasil S/A limite as parcelas dos empréstimos descontados em conta corrente ao percentual de 40% do rendimento líquido da agravante, abatido o valor dos empréstimos consignados.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.